Tribunal: TJES
Processo: 5007180-76.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007180-76.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUZIA DA CONCEICAO SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. OPERAÇÃO NÃO VALIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora impugna a validade de portabilidade de empréstimo consignado, com consequentes descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

2. Sustenta a autora que não anuiu de forma válida com a operação, tampouco teve ciência adequada das condições do negócio, passando a sofrer descontos mensais indevidos.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a invalidade da operação e condenando a instituição financeira à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais .

4. A instituição financeira recorre, sustentando a regularidade da contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Verificar a validade da portabilidade de crédito e a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização.

RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso não merece provimento. A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

7. No caso concreto, não restou comprovada a regularidade da portabilidade de crédito, à vista da ausência, pela instituição financeira, de prova robusta nos autos, da efetiva anuência da parte autora quanto à operação realizada. Ou seja, inexistem elementos que demonstrem que a contratação foi realizada com consentimento livre, informado e inequívoco.

8. A simples apresentação de registros internos ou contratos genéricos não se mostra suficiente para comprovar a validade da operação, especialmente diante da impugnação específica da parte autora, posto que, se tratando de portabilidade de crédito, exige-se rigor ainda maior quanto à comprovação da manifestação de vontade do consumidor, por se tratar de operação que implica substituição de vínculo contratual anterior.

9.
A ausência de prova inequívoca da autorização, invalida a operação e consequentemente, torna indevidos os descontos realizados, sendo tal circunstância evidencia configuradora da falha na prestação do serviço. Isso porque incumbe à instituição financeira o dever de segurança nas operações que realiza, não podendo transferir ao consumidor os riscos de fraudes ou irregularidades.

10. Configurada, portanto, a responsabilidade da recorrente, o dano moral é evidente. Isso porque os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, sendo a a jurisprudência pacífica no sentido de que a indevida redução de verba alimentar enseja dano moral in re ipsa.

11. O valor fixado na origem mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros desta Turma Recursal, inexistindo razão para sua redução.

12. Porquanto, a sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO

13. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença.

14. Tese: A ausência de comprovação da anuência válida do consumidor invalida a portabilidade de crédito consignado, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

15.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas na foram da Lei
.

16. É como voto.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

DECISÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator, Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, homologa a presente minuta de voto e a adota como razões de decidir.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.